Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720507-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. A agravante sustenta que “revogou expressamente as autorizações de débito automático referentes aos contratos no 20168919036, 0169914569, 0180059670, 0411879421 e 21700469200027004, conforme notificação extrajudicial já juntada aos autos, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.” Alega que, “A situação da agravante revela hipervulnerabilidade financeira e médica, pois além de ter sua subsistência comprometida pela retenção da verba alimentar, enfrenta doença grave (Espondilite Anquilosante) e sua filha menor necessita de tratamento multidisciplinar contínuo. A manutenção dos descontos inviabiliza o mínimo existencial, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da verba alimentar.” Afirma que “O perigo de dano e concreto e atual, demonstrado pelos extratos bancários que evidenciam retenção integral do salário, saldo negativo, utilização compulsória de cheque especial e incidência de encargos financeiros. Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano grave e irreparável.” Sustenta que “A situação somente veio a ser identificada quando o requerido solicitou o boleto referente ao mês de janeiro, ocasião em que foi informado pelo correspondente bancário de que o pagamento do mês anterior não havia sido realizado, e que não seriam mais emitidos boletos, sob o argumento de descumprimento contratual.” Pede o “deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer debito na conta corrente/salario da agravante sem sua autorização, dos contratos sob número, presentes em (ID 275041992 do Contrato de Novação), nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Analisando os autos, verifica-se que a autora formulou pedido de cancelamento da autorização de débito em conta corrente, devidamente recebida pelo agravado em 24/04/2026, conforme documentos juntados aos autos de origem. A revogação não foi, a princípio, atendida, motivo pelo qual ajuizou a presente ação com o objetivo de obstar os descontos. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos correspondentes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar". Importante destacar que, ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, desde a data de recebimento do pedido pela instituição financeira. Presente, portanto, a probabilidade de existência do direito. O perigo da demora é inequívoco e decorre diretamente da própria privação do salário inerente aos descontos em conta corrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente/salário da agravante refere a débitos vinculados aos contratos no 0168919036, 0169914569, 0180059670, 0411879421 e 2170046920002700, sob pena de multa de valor equivalente ao dobro do indevidamente descontado. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora